Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-41.2023.8.11.0053
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000795-41.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE DIAS DE MOURA - CPF: 007.294.181-20 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1000795-41.2023.8.11.0053

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO

ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A

Recorrido(s)
:

JOSÉ DIAS DE MOURA

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

Recurso inominado – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
VÍCIO NO FORNECIMENTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – Configurado o ato ilícito, tem o consumidor direito à proporcional reparação pelos danos morais sofridos
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 18 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 199137658, pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a reclamada a pagar ao reclamante a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, valores corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de 1% (um por cento) a.m. desde a data de prolação da sentença.

Inconformada, a reclamada recorre da sentença, objetivando a sua reforma (ids. 199137661).

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido. Pugna pelo não provimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença singular, bem como a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 20% do valor da causa (id. 199137668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de recursos inominados interpostos em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que houve falha na prestação de serviços de energia elétrica, no período de 02/02 a 04/02, no dia 08/02 e no dia 17/02, das 9h às 21h do dia 18/02/2023.

Conforme observado, é fato incontroverso que houve a interrupção de energia nas datas mencionadas pelo reclamante.

Observa-se, também, que o recorrido é pessoa idosa, contando com quase 87 (oitenta e sete) anos de idade.

Consoante constatado no julgamento de primeiro grau, caberia à recorrente a produção de prova demonstrando que a prestação de serviço por ela ofertada não apresentou defeito ou que foi devidamente sanado. Contudo, o que se viu foram
prints
colacionados no corpo da peça contestatória que, em tese, comprovariam o atendimento às demandas necessárias à solução dos problemas ocorridos nas datas mencionadas pelo reclamante. Assim,
entendo que a tentativa em se comprovar a não ocorrência das falhas apontadas não deve prosperar, pois frágeis
.

Desse modo, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, cuja reforma é almejada pela recorrente, encontra-se amparada em fundamentos claros e consistentes, sustentados pelos fatos e pelo direito aplicável no caso em tela.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024